Tribunal: TJSP
Processo: 2109744-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Descumprimento do título judicial evidenciado – home care. Desentendimentos entre os prestadores de serviços que não podem atingir a parte hipossuficiente da relação.

Redução do valor das astreintes. Impossibilidade, em razão da recalcitrância da ré. R. decisão mantida. Recurso improvido.